Tribunal: TJMT
Processo: 1003211-37.2022.8.11.0046
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003211-37.2022.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[METALURGICA NANDI LTDA - CNPJ: 10.396.335/0001-24 (APELADO), SERGILAN DA SILVA DE SOUZA - CPF: 002.144.080-86 (ADVOGADO), THIAGO FERREIRA RONCHI - CPF: 079.431.339-60 (ADVOGADO), G. NUNES RANGEL - CNPJ: 04.409.383/0001-07 (APELANTE), BRUNA BEATRIZ WORST - CPF: 010.456.991-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RETROAÇÃO À DATA DO AJUIZAMENTO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA NA PROMOÇÃO DA CITAÇÃO. MULTA DO ART. 702, §11, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória fundada em duas notas promissórias, rejeitou os embargos monitórios, constituiu o título executivo judicial, condenou ao pagamento do débito acrescido de correção monetária e juros desde o vencimento, fixou honorários advocatícios em 10% e aplicou multa de 10% com fundamento no art. 702, §11, do CPC, além de indeferir o pedido de gratuidade da justiça. No recurso, requer-se a concessão da gratuidade, o reconhecimento da prescrição da pretensão monitória ou, subsidiariamente, o afastamento da multa aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça; (
ii
) estabelecer se ocorreu a prescrição quinquenal da pretensão monitória fundada em notas promissórias, considerando a data do ajuizamento e a retroação do efeito interruptivo da citação; (
iii
) determinar se é cabível a multa prevista no art. 702, §11, do CPC diante da oposição de embargos monitórios posteriormente rejeitados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A parte recorrente comprova a inatividade empresarial e a ausência de receita operacional, e não há prova robusta capaz de infirmar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, fazendo jus à gratuidade da justiça, nos termos dos
arts
. 98 e 99, §3o, do CPC.

4.
A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular prescreve em cinco anos, conforme art. 206, §5o, I, do Código Civil.

5.
A ação monitória é ajuizada dentro do prazo quinquenal contado do vencimento das notas promissórias, razão pela qual não se consuma a prescrição.

6.
A citação válida interrompe a prescrição e seus efeitos retroagem à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, caput e §1o, do CPC.

7.
A retroação do efeito interruptivo somente é afastada quando demonstrada desídia da parte autora na promoção da citação, o que não ocorre quando há sucessivas diligências para localização da parte ré, frustradas por circunstâncias alheias à sua vontade.

8.
A multa do art. 702, §11, do CPC exige demonstração de má-fé, abuso do direito de defesa ou caráter manifestamente protelatório dos embargos monitórios, não se confundindo com a simples improcedência da tese defensiva.

9.
A alegação de prescrição quinquenal, com discussão acerca da retroação da interrupção prescricional, constitui tese juridicamente plausível e não revela conduta temerária ou atentatória à boa-fé processual, impondo-se o afastamento da penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
1.
A comprovação de inatividade empresarial e ausência de receita, não infirmada por prova em contrário, autoriza a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica.
2.
A interrupção da prescrição pela citação válida retroage à data do ajuizamento da ação, salvo demonstração de desídia da parte autora na promoção do ato citatório.
3.
A multa prevista no art. 702, §11, do CPC somente é cabível quando evidenciada má-fé ou caráter manifestamente protelatório dos embargos monitórios, não sendo suficiente a mera rejeição da defesa
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, §5o, I. CPC,
arts
. 98, 99, §3o, 240, caput e §1o, 702, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1966934/AC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
05.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

G. NUNES RANGEL

contra sentença

proferida
pel
o
Ju
iz
de Direito
Ricardo Garcia Maziero
da
2a
Vara Cível d
a Comarca de Comodoro/MT,
nos autos da
Ação Monitória no 1003211-37.2022.8.11.0046
ajuizada por
METALÚRGICA NANDI
LTDA.
, que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial, constituindo título executivo judicial e condenando
a
ré
, ora apelante,
ao pagamento do débito, acrescido de correção monetária, juros desde o vencimento, honorários advocatícios fixados em 10% e multa de 10% prevista no art. 702, §11, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, s
ustenta o apelante que faz jus à gratuidade da justiça, aduzindo ter demonstrado documentalmente sua hipossuficiência econômica, em razão da paralisação das atividades empresariais e da ausência de receita ativa, defendendo que sua declaração de insuficiência goza de presunção relativa de veracidade e que o indeferimento do benefício

ocorreu sem a devida oportunidade de complementação probatória.

No mérito, alega a ocorrência de prescrição da pretensão monitória, ao argumento de que a citação válida somente se efetivou após o decurso do prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil, não sendo aplicável a retroação da interrupção prescricional, porquanto a demora teria decorrido de inércia da parte autora.

Por fim, requer o afastamento da multa imposta com fundamento no art. 702, §11, do CPC, sustentando que a oposição de embargos
monitórios constituiu exercício regular do direito de defesa, ausente qualquer conduta dolosa ou protelatória apta a justificar a penalidade.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a fim de conceder-lhe os benefícios da gratuidade da justiça, reconhecer a prescrição da pretensão monitória com a consequente extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, ou, subsidiariamente, afastar a multa aplicada com fundamento no art. 702, §11, do mesmo diploma legal, com a inversão
dos
ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões
(Id. 337020909)
, a
parte
apelada pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a tempestividade da ação
monitória e
a inexistência de desídia apta a afastar a retroação da interrupção da prescrição
.

Alega
que a incidência
de juros desde o vencimento
da obrigação está de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não havendo falar em incorreção da sentença neste ponto, além de ser
inaplic
ável a
Lei no 14.905/2024 ao caso concreto
.

Aduz que
o indeferimento da gratuidade
da justiça pleiteada pela apelante na origem é legítimo, pugnando ainda, pela
manutenção da multa prevista no art. 702, §11, do CPC, com pedido de majoração dos honorários recursais.

Com essas considerações, requer o desprovimento do recurso.

O
r
ecurso
é tempestivo e a apelante requer o deferimento da justiça gratuita para fins recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRE
LIMINAR
) –
DA JUSTIÇA GRATUITA
.

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Inicialmente, impõe-se o exame do pedido de concessão da gratuidade da justiça, renovado em sede recursal.

A apelante junta aos autos, nos Ids. 214492990 e 214493743, documentos que indicam a situação cadastral de inatividade da empresa, bem como declarações fiscais demonstrativas da ausência de movimentação econômica, circunstâncias que evidenciam a atual incapacidade financeira para suportar as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência empresarial.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos faz jus ao benefício da gratuidade. O art. 99, §3o, do mesmo diploma estabelece presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência, competindo à parte contrária infirmá-la mediante prova robusta em sentido contrário.

No caso concreto, os elementos documentais acostados revelam situação de inatividade formal e ausência de receita operacional, não havendo nos autos prova idônea apta a afastar a alegação de insuficiência financeira.

Assim, defiro a gratuidade da justiça para fins recursais, estendendo-a, por consequência lógica, à origem,
razão pela qual,
REJEITO
a preliminar arguida pela parte apelada nas contrarrazões,
reformando-se a sentença no ponto que indeferiu o benefício.

É como
voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

A controvérsia central devolvida a esta instância consiste em verificar se ocorreu a prescrição da pretensão monitória fundada em
2 (duas)
notas promissórias
,
com vencimentos em 14/09/2017 (R$ 48.000,00) e 14/02/2018 (R$ 16.000,00), sendo a ação monitória distribuída em
15/09/2022
, conforme Id. 95228065.

Nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular
:

“
Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 5o Em cinco anos:

I -
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;
”

Quanto à nota vencida em
14/09/2017
, o prazo prescricional iniciou-se em
15/09/2017
, findando-se em
15/09/2022
, razão pela qual o ajuizamento ocorrido em
15/09/2022
deu-se dentro do quinquênio legal. No tocante à nota vencida em 14/02/2018, o prazo prescricional apenas se encerraria em
14/02/2023
, sendo inequívoco que também foi proposta dentro do prazo.

Dispõe o art. 240, caput e §1o, do Código de Processo Civil que a citação válida interrompe a prescrição, retroagindo seus efeitos à data da propositura da ação.

No caso concreto, verifica-se que o despacho inicial determinando a expedição do mandado monitório foi proferido em
23/09/2022
(Id. 95921689), tendo sido expedida carta de citação em
24/11/2022
(Id. 104835878). O aviso de recebimento foi devolvido em 09/01/2023 por “
não procurado
” (Id. 107032324), sendo a autora intimada a se manifestar (Id. 107507681), oportunidade em que requereu novas diligências (Id. 111182071).

Sobreveio decisão exigindo comprovação de diligências administrativas (Id. 117775970), tendo a autora reiterado endereço
,
e requerido nova citação por oficial de justiça (Id. 134161651). Posteriormente foi expedido mandado (Id. 159879406), culminando na citação efetiva em 05/09/2025 (Id. 207112754).

A análise do iter procedimental revela que não houve abandono deliberado ou paralisação imputável à autora, mas sucessivas e comprovadas tentativas de localização da parte ré, frustradas por circunstâncias fáticas alheias à sua esfera de controle. Nesse contexto, não se configura desídia apta a afastar a retroação prevista no art. 240, §1o, do Código de Processo Civil, razão pela qual a interrupção da prescrição deve retroagir à data da propositura da ação, preservando-se a pretensão monitória.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a retroação do efeito interruptivo à data do ajuizamento somente é afastada quando demonstrada inércia injustificada da parte autora na promoção da citação, hipótese em que a demora lhe é diretamente imputável
. Vejamos:

“[...]
3.
Nos casos em que não demonstrada a desídia do credor para encontrar o devedor, a citação realizada a destempo terá efeitos retroativos à data da propositura da ação executiva, interrompendo a prescrição
.

4.
Iniciado o processo de execução antes do término do prazo prescricional, eventuais desacertos do credor no intuito de identificar o juízo competente para promover a citação válida do devedor não podem ser equiparados à inércia ou desídia da parte legitimamente interessada em perceber o crédito devido.

5. Agravo interno parcialmente provido
.
” (STJ, Quarta Turma,
AgInt
no REsp 1966934/AC, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Dje
5/10/2023).

Não sendo essa a situação dos autos, subsiste íntegra a eficácia interruptiva retroativa.

Quanto à multa prevista no art. 702, §11, do Código de Processo Civil, entendo que a penalidade deve ser afastada.

O referido dispositivo autoriza a imposição de multa quando os embargos monitórios forem manifestamente infundados
:

“
§ 11.
O juiz condenará o réu que de
má-fé
opuser embargos à ação monitória ao pagamento de multa de até dez por cento sobre o valor atribuído à causa, em favor do autor
”
.

A expressão legal, contudo, não se confunde com mera improcedência da tese defensiva. A sanção pressupõe evidente abuso do direito de defesa, utilização temerária do instrumento processual ou oposição de resistência destituída de mínimo suporte jurídico, em afronta aos deveres de lealdade e boa-fé objetiva processual.

No caso concreto, embora rejeitados, os embargos monitórios deduziram tese juridicamente plausível acerca da prescrição quinquenal e da retroação do efeito interruptivo da citação, matéria que demanda apreciação técnica e análise do iter procedimental. A controvérsia envolveu discussão sobre marcos temporais e imputabilidade da demora na citação, não se tratando de defesa manifestamente protelatória ou dissociada do ordenamento jurídico.

A interpretação restritiva das normas sancionatórias impõe que a multa do art. 702, §11, do CPC seja aplicada apenas em hipóteses de inequívoca temeridade ou abuso processual, o que não se evidencia nos autos. A simples sucumbência não autoriza, por si só, a imposição de penalidade.

Assim, ausente demonstração de comportamento doloso, temerário ou atentatório à boa-fé processual, impõe-se o afastamento da multa aplicada na origem.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso para conceder à apelante os benefícios da gratuidade da justiça, estendendo-os à origem, bem como para afastar a multa aplicada com fundamento no art. 702, §11, do Código de Processo Civil, mantendo-se, no mais, íntegra a sentença recorrida quanto ao reconhecimento da exigibilidade do débito e demais consectários legais.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026